Tribunal: STF
Processo: Rcl 51988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Poço Redondo-SE contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Processo 0004158-04.2018.8.25.0000), que teria violado o que decidido por esta CORTE nas ADIs 4.357 e 4.425.



    Na inicial, a parte autora afirma, em síntese, o seguinte:



    Inicialmente, temos que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, bem como o Juiz Gestor dos Precatórios solicitaram plano de pagamento de precatórios para o exercício devidos de 2022, nos termos do artigo 64 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.



    Neste interim, após referida apresentação, levando em consideração a média do quanto despendido com precatórios entre os anos de 2012 e 2014, índice para comprometimento da RCL, não só houve despacho informando que os valores não assegurariam a disponibilização do importe total devido no período do ano de 2022, como se determinou que o percentual a ser observado em relação à Receita Corrente Liquida do município deveria ser no importe de 1,38% (um vírgula trinta e oito por cento) da Receita Corrente Liquida municipal.



    (...)



    Perceba agora, o ato ordinatório onde se impõe o percentual que o ente público deve aplicar:



    (...)



    Ato seguinte, restou homologado, de ofício, o plano de pagamento para 2022, nos seguintes termos:



    (...)



    Ora, a previsão da RCL de 2022 será de R$90.000,00 (noventa milhões de reais), e diluindo nos seus 12 meses, teremos uma receita líquida mensal de R$7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), ou seja, quando aplicado o percentual de 1,38% (uma vírgula trinta e oito por cento) sobre a Receita Corrente Líquida Mensal, teremos um bloqueio mensal no montante de R$103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais). 



    Diante disto, verifica-se que os aportes mensais determinado de ofício, no valor de R$739.868,05 (setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), equivalem a 9,86% (nove virgula oitenta e seis por cento) da Receita Corrente Líquida Mensal!



    Da mesma forma, o percentual mencionado de 1,38% (um vírgula trinta e oito por cento), é superior à média do período entre 2012 a 2014, sem nem mencionar o efetivo percentual que se determinou, de 9,86% (nove virgula oitenta e seis por cento), tendo em vista o seguinte:



    (...)



    Concluímos, assim, que a média do comprometimento das Receitas Correntes Liquidas para custeio de precatórios referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 fora de 1,32% (um virgula cinquenta e quatro por cento), conforme documentos comprobatórios anexos. 



    Diante dessa situação, resta claro que a homologação, de ofício, pelo presidente deste TJ/SE se apresenta completamente destoante e com ordem de percentual superior ao comprometimento da receita corrente líquida (decidida por esta Corte Superior, sem prejuízo de sua suplantação posterior, nos termos das ECs 94/2016, 99/2019 e 109/2021, cujo comando ordena o pagamento de precatórios no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do comprometimento da Receita Corrente Líquida apurada a partir da média resultante do somatório dos índices de verificados nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.



    Ou seja, postula-se pela vertente via, o reconhecimento do vilipêndio às diretrizes estabelecidas por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs n°s 4.357 e 4.425, sem prejuízo de sua suplantação posterior, nos termos das ECs 94/2016, 99/2019 e 109/2021, conforme já exposto.



    Ao final:



    requer seja conhecida a presente reclamação, seja concedida a liminar, para, reconhecendo a incompatibilidade da ordem de pagamento no percentual mínimo de 1,38%, e muito menos de 9,86% (nove virgula oitenta e seis por cento) da Receita Corrente Líquida Mensal!, em desconformidade com o decidido nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, e assim, suspender a ordem de pagamento com valores já denotados exorbitantes, enquanto não sobrevier regulamentação normativa para acesso aos instrumentos financeiros de financiamento trazidos pelas ECs n° 94/2016 e 99/2017, determinando-se, portanto, seja aplicado o pagamento de precatórios na forma no montante equivalente ao percentual médio da RCL dos anos de 2012-2014, o que se apresentou como sendo de 1,32% (um virgula trinta e dois por cento) sobre a previsão da RCL 2022. 



    (...)



    Requer, por fim, a ratificação da liminar e o julgamento procedente da reclamação, a fim de que seja determinada a suspensão de pagamentos/sequestros que ultrapassem o percentual da Receita Corrente Líquida decidido nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, o que no caso em mote representa 1,32% (um virgula trinta e dois por cento), totalizando o valor para 2022 de R$1.188.000,00 (um milhão, cento e oitenta e oito mil reais) com base na previsão da RCL 2022, e com valor mensal de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais). 



    É o breve relatório.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Conforme já tive a oportunidade de me manifestar (MS 36.035 e no MS 36.324), diante da substituição do Regime Especial de Pagamentos oriundo da EC 62/2009, não só pelas ECs 94/2016 e 99/2017, mas em especial pela EC 109/2021, que determinou o recálculo do percentual da RCL a ser depositado na conta especial do Tribunal de Justiça, com base na data limite de 31/12/2029, não há mais interesse na discussão sobre o percentual para períodos passados, cabendo ao Ente Devedor apresentar plano de pagamentos atual que respeite o comando constitucional em vigor, ou seja, suficiente para a quitação do montante global até o final do ano de 2029. 



    Portanto, não há mais falar em adoção de “percentual médio da RCL dos anos de 2012-2014”. Apesar disso, o ato reclamado parece constar cálculo em descompasso com as determinações oriundas da EC 109/2021, gerando o dever de comprometimento de quase 10% da RCL mensal da municipalidade, conforme informado na inicial, situação possível de colocar em risco a continuidade das políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.



    Se por um lado não há mais falar em discussão de percentual mínimo ou fixo sobre a RCL para a quitação dos precatórios, por outro, parece haver, agora, o dever de compilar o montante total devido em um único plano de pagamento, independentemente de os valores serem anteriores ou posteriores à EC 109/2021; ou seja, não é possível razoável os valores em atraso, a fim de que sejam pagos por intermédio de cálculo próprio, fazendo surgir, em tese, mais de um plano de pagamento. 



     A melhor solução a ser dada aos casos em que há valores em atraso, não repassados tempestivamente, é a sua inclusão no plano de pagamentos subsequente, em conformidade com as novas regras constitucionais sobre o tema, compondo, assim, um novo montante total, a ser pago até à nova data limite, ou seja, ao final de 2029. 



    Tal orientação parece ser a mais consentânea não somente com o que preconizado na Resolução 303/2019-CNJ, mas especialmente com os fins que justificaram a promulgação da EC 109/2021, qual seja, “enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19”. 



    Nessa linha, a dilatação do prazo de duração do Regime Especial de Pagamento de Precatório, excepcionando-se os valores anteriores à modificação constitucional, esvaziará os objetivos legislativos da alteração. Haverá, com isso, limitação da eficácia da EC 109/2021 aos precatórios vencidos no ano de sua vigência e aos futuros, deixando em aberto a situação de inadimplemento de parcelas mensais de anos anteriores, muito em função dos efeitos negativos da retração econômica decorrente da emergência sanitária enfrentada pelo país. 



    Desse modo, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER A ORDEM DE PAGAMENTO E O PLANO DE PAGAMENTOS HOMOLOGADO PELO TJSE, e, DETERMINO QUE A MUNICIPALIDADE APRESENTE UM NOVO PLANO, no prazo estabelecido pelo TJSE, em que conste todos os valores em aberto, a fim de formar um único montante global, de forma a serem pagos até o prazo final determinado pela EC 109/2021, sem limite ou restrição no que se refere a percentual da RCL, a ser imediatamente analisado por aquele Tribunal. 



    Em caso de não apresentação de novo plano de pagamento pelo Reclamante, em prazo a ser determinado pelo TJSE, poderá o Tribunal estabelecer de ofício novo plano de pagamento, respeitados os termos acima apresentados. 



    Intime-se a Autoridade reclamada para que preste informações, com urgência, nos termos do art. 989, I, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à PGR para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente